Tribunal: STF
Processo: RE 94069
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, RESCISAO. FORÇA MAIOR.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE PARA A APRECIAÇÃO DE QUESTÕES
JURIDICAS QUE DEVERAO SER DISCUTIDAS E DECIDIDAS EM AÇÃO PROPRIA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1., 126, 128 E 461
DO C.P.C., BEM COMO DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, NO TOCANTE A QUESTÃO DE
ALUGUEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.